Tribunal: TJDFT
Processo: 0742709-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742709-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso IX, do CPC. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador